Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738353-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA COSTA ALVES, MARCOS DA COSTA ALVES, WANDER DA COSTA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 33017635. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator